Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e em seguida mantido o decreto de prisão por sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta afastada a preliminar de perda de objeto suscitada pelo órgão ministerial, uma vez que, não obstante haver sentença proferida nos autos, no caso em concreto, o Habeas Corpus foi impetrado após a prolação da sentença, e do que se verifica dos autos a sentença não trouxe novos fundamentos para a segregação cautelar, pelo que se mantém o interesse no julgamento pela parte Impetrante.
4. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
5. Considerando que o réu respondeu preso ao presente processo e não houve qualquer alteração no contexto fático que justificou a decretação da custódia, regular a continuação da segregação cautelar, pois o regime inicial fechado diante da condenação não enseja a soltura.
6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, especialmente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus, sobretudo porque já houve a análise dos elementos do decreto preventivo em Habeas Corpus impetrado anteriormente e com a mesma finalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.